Tribunal: STF
Processo: RE 87827
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
Alienação fiduciária. Automóvel. Instrumento no Registro de Títulos e Documentos, vale contra terceiros independentemente de constar ou não do Certificado de Registro a que alude o artigo 52 do CTN. Relevância acolhida. 
II. Recurso extraordinário conhecido e provido, com base na jurisprudência assente do S.T.F. (RR. EE. nºs . 80.485, RTJ 73/322; 80.783, idem 74/872, 85.669, idem 79/664 e 84.845, idem 78/316).